Tribunal: TJES
Processo: 5000302-78.2019.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000302-78.2019.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: RAYANE SOUZA PAIVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Analisando o judicioso voto proferido pelo E. Relator, peço vênia para dele discordar, ao menos em parte.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, o mero atraso no voo, com a prestação adequada de assistência e sem maiores consequências comprovadas, não dá ensejo à reparação de danos morais, notadamente diante do período de dificuldades e instabilidades enfrentadas pela Covid-19.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Inominado, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários de advogado na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.1829573).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o atraso no voo se deu em razão da interdição no aeroporto, sendo tal situação de responsabilidade exclusiva da administradora do aeroporto;
c)
que não houve falha operacional ou pessoal da recorrente, mas tão somente procedimento de segurança;
d)
que foi prestada assistência devida a recorrida, tendo chegado a seu destino final mesmo que em atraso;
e)
que prestou todas as informações necessárias;
f)
que a responsabilidade da recorrente merece ser afastada, devendo ser exclusiva da Infraero;
g)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
h)
que não há que se falar em danos materiais;
i)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado, pois se comporta como excessivo;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que desde o início do voo de retorno (aeroporto de Maceió, em 03/02/2019, ID. 1829383) com embarque programado para às 11:55h e chegada à Vitória/ES às 18:00h, ocorreram atrasos que resultaram em inúmeras consequências desfavoráveis à recorrida.

A situação ensejou uma espécie de efeito cascata, culminando no atraso e consequentemente perda da conexão no Rio de Janeiro (Galeão), vindo a recorrida concluir sua chegada em Vitória/ES somente às 23h, mesmo que o novo bilhete informasse previsão de chegada para às 22:25h (ID. 1829383).

Assim, em razão do horário que a recorrida chegou em Vitória/ES, ela precisou se hospedar em Vitória/ES, adotando tal medida como mais adequada para aquela ocasião, visto não ter condições de dirigir até Afonso Cláudio/ES após uma viagem de aproximadamente 11h, culminando nas despesas extras e inesperadas com hospedagem e estacionamento no valor de R$191,88.

Desse modo, tendo tal situação ocorrida em razão dos atrasos no voo da recorrente, tenho que acertou o Juízo
a quo
em condenar a recorrente em danos materiais.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois uma viagem que duraria aproximadamente 6h, durou aproximadamente 11h e com inúmeros contratempos, restando incontroverso que a recorrida esperou tempo não razoável para chegar em seu destino final.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ATRASO DE VÔOS - LONGO TEMPO DE ESPERA
-
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS E DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA
- INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - VALOR - FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
Configura dano moral o atraso de voo, causando longo tempo de espera para o passageiro,
ainda que tenha origem em causas meteorológicas, se a empresa aérea não presta informações adequadas e a assistência devida. - O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.12.006199-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2013, publicação da súmula em 10/01/2014) (original sem destaque).

Assim, tenho que acertou Juízo
a quo
em fixar a indenização a título de danos morais, pois a situação vivenciada pela recorrida extrapola sobremaneira os limites de mero aborrecimento, mostrando-se razoável e proporcional o valor por ele arbitrado, no importe de R$4.000,00.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VOO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. ATRASO NO VOO DE RETORNO. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÕES OPERACIONAIS NO AEROPORTO. EFEITO CASCATA. PERDA DA CONEXÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$191,88. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.